Tribunal: TJDFT
Processo: 0716316-88.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716316-88-2022.8.07.0007 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Taguasuper Comercial de Alimentos Ltda – Epp Embargado: Vinicius Passos de Castro D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Taguasuper Comercial de Alimentos Ltda - Epp contra o acordão que deu provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 58901987). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 27 de maio de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator